Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725544-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FALMA CLEYDSON DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Gratuidade de justiça. Pedido indeferido. Preparo recursal. Não recolhimento. Recurso deserto. Apelo não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu de recurso de apelação reputado deserto. II. Questão em discussão 2. Discute-se a necessidade de recolhimento do preparo recursal, no prazo suplementar, conferido após negativa de concessão de benefício de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Na forma do disposto aos artigos 99, § 7o e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, indeferido o pedido por gratuidade de justiça deduzido em sede recursal, cabe à parte efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo suplementar assinalado pelo Juízo, sob pena de deserção. 4. O recurso deserto não merece ser conhecido. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.007. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que demonstrada a insuficiência de recursos como motivo da desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei, a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP; b) artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, sob o argumento de que demonstrou nos autos, desde a distribuição de sua exordial que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409440 (ID 71239871). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 322, §2o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71239871. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023